Tribunal: TJDFT
Processo: 0001330-12.2018.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 241-D, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI N. 8.069/1990. PRELIMINARES. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. REVOGAÇÃO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ANPP. IMPOSSIBILIDADE. DENÚNCIA RECEBIDA. REJEITADAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. ERRO DE TIPO. NÃO COMPROVADO. CIÊNCIA DA MENORIDADE DA VÍTIMA. DEMONSTRADA.
I - Se no curso da suspensão condicional do processo o acusado é pessoalmente intimado para justificar o descumprimento das condições impostas e não atende ao chamado judicial, correta a revogação do benefício, conforme prevê o art. 89, § 3o, da Lei no 9.099/1995.
II - Nos termos do art. 565 do CPP, a parte não pode arguir nulidade a que deu causa ou para a qual contribuiu.
III - O acordo de não persecução penal (ANPP) deve retroagir para aplicação em casos de delitos praticados antes da vigência da Lei no 13.964/2019, desde que não tenha sido recebida a denúncia.
IV - Comprovadas nos autos, de forma segura, a materialidade e a autoria do crime de aliciamento sexual, por meio da palavra firme e coesa da vítima, corroborada pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantida a condenação.
V - Inviável o reconhecimento da tese defensiva de erro de tipo, quando está demonstrado nos autos a plena ciência do réu de que a vítima era uma criança de apenas 11 (onze) anos de idade.
VI - Recurso conhecido e desprovido.